Tribunal: STF
Processo: AI 609809
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: Justiça do Trabalho: complementação de
   aposentadoria oriunda de contrato de trabalho: precedentes.
2.
   Recurso extraordinário: inviabilidade para o reexame dos fatos da
   causa, que devem ser considerados na versão do acórdão recorrido
   (Súmula 279): precedentes.